Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742273-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: ANGELA MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO SOUSA RODRIGUES (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANGELA MARIA DOS SANTOS, processo n. 0705865-22.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 142645077 dos autos de origem): “Procedimento 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristiano Sousa Rodrigues ao fundamento de que a decisão (Id 139506945) foi omissa quanto ao seu pedido de gratuidade de justiça, visto que fixou o rateio dos honorários periciais entre a autora e o requerido, razão pela qual requer que sejam apreciadas suas alegações. 2. Oportunizado o contraditório, a parte embargada ofertou resposta (Id 142046226), impugnando o pedido de gratuidade de justiça do requerido, bem como requerendo a isenção do pagamento de sua parte dos honorários periciais. 3. Em seguida, os autos vieram-me conclusos. Fundamentação Admissibilidade 4. Os presentes embargos devem ser conhecidos, pois foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Mérito Recursal 5. Nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; (iii) corrigir erro material. 6. O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que omissa é a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil [1]. 7. Nesse contexto, insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527).] 8. Debruçando-me sobre a decisão embargada, sobre vislumbro que, de fato, deixou-se de analisar o pedido de gratuidade de justiça ofertado pelo embargante/réu Cristiano Sousa Rodrigues, razão pela qual faz-se necessário o acolhimento dos presentes embargos. 9. Todavia, do cotejo dos documentos colacionados aos autos, verifica-se a inexistência dos requisitos essenciais para o deferimento dos beneplácitos da justiça gratuita, vez que não houve a comprovação da hipossuficiência econômica do requerente. 10. Por outro lado, os argumentos da autora/embargada, que não pode suportar o ônus dos honorários periciais, também não prosperam, porquanto desde a inicial a autora não requereu a concessão da gratuidade de justiça, tem arcado com todas as custas até o momento e, conforme a documentação acostada aos autos, sua renda mensal é muito superior à média brasileira. 11. Logo, os embargos devem ser parcialmente acolhidos. Dispositivo 12. Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, postulado pelo embargante, indeferindo-o. 13. Intimem-se. 14. Preclusa a presente decisão, prossiga-se com as determinações contidas na decisão de Id 139506945.” Inconformado, o réu/agravante recorre. Aduz que não possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, tampouco com o custeio parcial dos honorários periciais. Em síntese, defende a tese de que juntou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua insuficiência de recursos. Diz que seu salário líquido é de R$ 3.271,65 “valor este comprometido pelas despesas comuns de mantença própria e de sua prole.” (ID 42164493, Pág. 7). Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, que seja reformada a r. decisão a quo, sendo concedida a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. No caso concreto, verifica-se que, em tese, o recorrente demonstrou que recebe salário bruto de R$ 3.968,45, e líquido de R$ 3.271,65 (ID 140868935 dos autos de origem), ou seja, apenas 2,69 salários mínimos. Some-se que o recorrente ainda trouxe aos autos outros documentos apontando despesas pessoais que, em tese, comprometeriam a sua renda, de modo a se vislumbrar, nesta prelibação sumária, elementos aptos a indicar a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, verifica-se que a concessão ou não da gratuidade de justiça implicará em efeitos imediatos, na medida em que já há determinação de depósito de honorários periciais por parte do agravante. Logo, revela-se demonstrado o perigo de dano apto a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO po pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o dever de o recorrente depositar imediatamente a sua quota parte dos honorários periciais, porém, sem prejuízo de que a parte autora/agravada, se assim pretender, possa, desde logo, custear essa despesa processual, ficando ressalvado que, ao final, caso logre sucesso na sua pretensão, pode e deve ser ressarcida do que tiver despendido neste momento. Faço isso como forma de impor a paralisação da marcha processual, de modo a oportunizar a autora/agravada, se assim desejar, prosseguir na instrução, imprimindo assim celeridade ap processo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator